Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601057-66.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
18/02/2022
Número: 0601057-66.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0601057-66.2020.6.16.0028
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de
Meio de Comunicação Social, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601057-66.2020.6.16.0028 que julgou improcedente a presente Ação. o que fez com fulcro no art.
487, inciso I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c Representação Eleitoral por
Propaganda Antecipada com Pedido Liminar ajuizada pelo Partido Social Liberal - PSL - Órgão
Provisório de Apucarana em face de Sebastião Ferreira Martins Junior e Paulo Sérgio Vital,
candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, em Apucarana/PR, com fulcro no art. 22,
caput, da Lei Complementar nº 64/90, alegando prática de abuso de poder de comunicação
perpetrada pelo uso, na propaganda eleitoral, de frase associada à empregada pelo governo
municipal, por meio de slogan da propaganda institucional da prefeitura para fazer propaganda
eleitoral de suas candidaturas, qual seja, a frase "Vamos em frente!", ao longo de um ano antes das
eleições e, em especial, utilizada durante o período de campanha eleitoral. Alega que foram
utilizados vários meios de divulgação, como vídeos, publicações no Facebook e programas de
rádio. Aduz que a expressão é utilizada em vários assuntos diferentes, sendo todos com relação a
prestação de serviços da Prefeitura ou entrega de obras. Afirma que há abuso de poder político no
que se refere a utilização indevida de propaganda eleitoral, de forma a criar um estado mental com
expressão utilizada em sua campanha "vamos em frente", bem como, verificou-se a pessoalização
com relação a obras públicas realizadas pelo município tendo como único beneficiário dos canais
informativos sobre publicidade institucional o atual gestor do município). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO VITAL (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42902
290
18/02/2022 17:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.426

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601057-66.2020.6.16.0028 –
Apucarana – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR94700
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA - OAB/PR94651
EMBARGADO: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: PAULO SERGIO VITAL
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
E L E I T O R A L .
O M I S S Ã O .
N Ã O
CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

1. Sendo rechaçada a tese brandida no
Num. 42902290 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 17:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021817490453500000041875906
Número do documento: 22021817490453500000041875906

recurso, não configura omissão a falta de
apreciação de tese diversa, não invocada
anteriormente.

2. São inadmissíveis nos aclaratórios
elementos de prova não apresentados
anterioremente e que não se enquadram no
conceito de documentos novos.

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/02/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 42832426) opostos pelo Partido Social Liberal de
Apucarana em face do acórdão nº 60.002 (id. 42815507), por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso eleitoral que moveu contra Sebastião Ferreira Martins Júnior e Paulo
Sérgio Vital.

Nas suas razões, o embargante aponta a existência de omissão quanto à análise do contexto do
município.

Contrarrazões (id. 42867091), sem preliminares, pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
do dia 30/11/2021 (id. 42815508) e as razões foram protocoladas em 03/12/2021 (id. 42832426).

Intimados os embargados em 31/01/2022 (id. 42863324), protocolaram suas
contrarrazões tempestivamente em 03/02/2022 (id. 42867091).
Num. 42902290 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 17:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021817490453500000041875906
Número do documento: 22021817490453500000041875906

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e
das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante alega que "na prática é possível
verificar que a expressão “Vamos em Frente” era vinculada, há anos, aos feitos da administração
municipal", indicando sua utilização no perfil da prefeitura em 2014 e indicando link de publicação
no Facebook.

Refere ainda que "munícipes frequentemente comentam no referido perfil utilizando
os mesmos dizeres, o que significa que já está consolidada no eleitorado, há anos, que a frase
“Vamos em Frente” está atrelada à administração municipal", indicando três links de publicações
no Facebook.

Face a essas considerações, conclui o embargante:

A análise da demanda sob a perspectiva do contexto do Município, com a máxima vênia, não
constou no acórdão embargado. De fato, não havia placas ou faixas custeadas com recursos
públicos para veiculação da mencionada frase, mas é inegável que a expressão era utilizada há
anos, inclusive pelos próprios Recorridos, em qualquer oportunidade, o que acabou gerando no
eleitorado a confusão entre a administração pública e os candidatos. Nem todo concorrente
poderia ser favorecido ou associado ao uso da mesma expressão vinculada à um feito da
gestão municipal, por exemplo.

Os embargos são manifestamente descabidos, sendo de todo impertinentes as
razões apresentadas. Explica-se.

Ao longo de toda a peça recursal, a alegação era de que os recorridos, ora
embargados, "utilizaram de slogan da propaganda institucional da prefeitura para fazer
propaganda eleitoral de suas candidaturas, qual seja, a frase“Vamos em frente”, perpetrada e
disseminada ao longo de um ano antes das eleições e, em especial, utilizada massivamente
durante o período de campanha eleitoral" (não destacado no original).

Essa tese foi absolutamente rechaçada no julgamento do recurso, tendo constado
do acórdão embargado, expressamente, o seguinte:

Num. 42902290 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 17:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021817490453500000041875906
Número do documento: 22021817490453500000041875906

Quanto ao ponto central do recurso, tem-se que toda a discussão está centrada na utilização,
pelos recorridos, da expressão "vamos em frente" nos seus atos de pré-campanha, conduta tida
por abusiva pelo recorrente, por entender que isso denota uma vinculação com a municipalidade
e, consequentemente, com a ideia de continuidade da gestão, com vantagens eleitorais para os
recorridos.
Ocorre que o uso de slogans ou frases de efeito de forma reiterada por políticos não é, por si só,
configurador de qualquer ilícito. Ao contrário, trata-se de prática bastante comum; vários
políticos famosos utilizaram-se, ao longo de suas carreiras, de bordões com os quais buscavam
identificar-se, passando ao seu eleitorado uma imagem que, no seu entender, poderia render-
lhes votos.
Exemplos dessas locuções, que remetem imediatamente à figura dos políticos aos quais
associadas, são "meu nome é Enéas!", "pior que tá não fica!", "caçador de marajás", dentre
outras.
No caso dos autos, a tese é um pouco distinta: a de que uma frase identificadora da atuação da
municipalidade teria sido apropriada pelo então gestor e candidato à reeleição na sua
propaganda eleitoral.
Ocorre que, da análise da prova efetivamente produzida, não foi possível identificar
publicações oficiais do município de Apucarana em que a frase "vamos em frente" tenha
sido utilizada.
Com efeito, com a inicial o recorrente havia juntado os seguintes elementos:
(...)
Não há qualquer cotejo entre esses elementos e a inicial e, muito menos, pedido de emenda.
O que se observa no procedimento adotado pela parte ativa é que o recorrente delegou ao
órgão julgador a tarefa de revirar a documentação apresentada em busca de algum item
que desse sustentação à sua pretensão, não se dando ao trabalho de indicar,
precisamente, quais as publicações que comprovariam a suposta apropriação de slogan
do município. Da forma como exposta, a inicial beira a inépcia.
Registra-se competir à parte sobre a qual recai o ônus da prova - no caso, o recorrente, na
forma do artigo 373, inciso I, do CPC - demonstrar a veracidade do que alega, não lhe sendo
lícito tecer uma tese, despejar mais de uma centena de documentos sem fazer qualquer
cotejo com a tese defendida e esperar que o órgão julgador os "garimpe" à procura de
algum que se ajuste à narrativa exposta na inicial.
(...)
Sendo assim, o fato inescondível é que o presente feito encerra um verdadeiro deserto
probatório, inexistindo qualquer elemento de convicção que conecte a expressão "vamos
em frente" ao município de Apucarana.
O que há é apenas a demonstração de que a expressão foi usada, pessoalmente, pelo seu
então prefeito em atos de pré-campanha e, posteriormente, também na propaganda
eleitoral, não havendo qualquer ilicitude no uso de frases de efeito como meio de dar
destaque à imagem dos candidatos, como já referido.
Inexistindo qualquer indício de apropriação de slogan da municipalidade, sequer há espaço para
se adentrar à discussão de se isso configuraria abuso de poder político, de modo que a rejeição
do recurso é medida que se impõe.
[não destacado no original]

Nos seus embargos, o embargante reconhece expressamente que "não havia
placas ou faixas custeadas com recursos públicos para veiculação da mencionada frase",
buscando alterar sutilmente a tese brandida desde o primeiro grau, agora repaginada para
abranger uma suposta "confusão" gerada nos eleitores pelo uso reiterado por parte dos
Num. 42902290 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 17:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021817490453500000041875906
Número do documento: 22021817490453500000041875906

embargados - e não da municipalidade - dessa expressão.

Ainda que se admitisse essa inovação, fato é que ela também já teria sido
expressamente rejeitada no acórdão embargado, especificamente na parte em que se afirmou
inexistir "qualquer ilicitude no uso de frases de efeito como meio de dar destaque à imagem dos
candidatos".

Ocorre, todavia, que os embargos de declaração são de todo incompatíveis com
inovações, em especial quando se argui a existência de omissões.

Não fora o bastante, o embargante busca dar sustentação às suas razões
colacionando novos elementos de prova, absolutamente inadmissíveis na presente fase
processual, em especial por referirem-se a fatos que não podem ser considerados novos, na
acepção do artigo 435 do CPC.

Portanto, inexistindo qualquer omissão no acórdão, que expôs de forma clara,
fundamentada e integral o entendimento deste Regional, e não se prestando os embargos de
declaração para inovar a tese recursal ou para reabrir a instrução probatória, REJEITO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601057-
66.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL - Advogados
do(a) EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
TERESA LEMOS DE MENESES - PR94700, STEPHANE RECCO MOTA - PR94651 -
EMBARGADO(S): ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO,
ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO, SEBASTIAO FERREIRA MARTINS
JUNIOR, PAULO SERGIO VITAL - Advogados do(s) EMBARGADO(S): MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 42902290 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 17:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021817490453500000041875906
Número do documento: 22021817490453500000041875906

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.02.2022.

Num. 42902290 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 17:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021817490453500000041875906
Número do documento: 22021817490453500000041875906